Tribunal: TJDFT
Processo: 0724128-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ANULAÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADO ENTRE PARTICULARES. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. DOLO. OMISSÃO SOBRE DÉBITOS CONDOMINIAIS. QUITAÇÃO REALIZADA EM SEGUIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. LESÃO. ARTIGO 157 DO CÓDIGO CIVIL. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. MERO ARREPENDIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DECORRENTE DE CULPA EXCLUSIVA DOS COMPRODORES. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO PELOS VENDEDORES. CORREÇÃO.
1. Atendidos os requisitos dos artigos 932, III, e 1.010 do CPC, porquanto verificada a presença de específica e adequada impugnação dos fundamentos lançados na sentença, não há que se falar em violação dos ditames da dialeticidade, tendo os recorrentes formulado suficientes razões de inconformismo a possibilitar o correto reexame da questão controvertida por esta Corte de Justiça e a efetivação da ampla defesa e do contraditório pela parte adversária.
2. É anulável o negócio jurídico “por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, ou fraude contra credores” (CC, art. 171, I).
3. Enquanto vício de manifestação de vontade, tem-se o dolo como um artifício ardiloso empregado para enganar alguém, com o intuito de benefício próprio. Para macular a manifestação de vontade, o dolo deve ser essencial, substancial ou principal (dolus causam) (CC, art. 145), somente assim justificando a anulação do negócio jurídico.
4. Do cotejo dos autos, não se vislumbra um eventual induzimento malicioso ou ocultação de fato relevante a atestarem eventual prática de ato prejudicial aos compradores, com o propósito de obter uma declaração de vontade que eles não emitiriam se não tivesse sido ludibriado mediante dolo, não havendo como se anular o negócio jurídico em comento.
5. O dolo capaz de anular o negócio jurídico é aquele substancial ou essencial ao ato, o que não se verifica quando, embora omitindo a existência de débitos condominiais sobre o imóvel objeto de promessa de compra e venda na ocasião da assinatura do contrato, os promitentes vendedores os quitem logo em seguida sem prejuízo aos promissários compradores, à tomada do financiamento imobiliário prevista no ajuste ou à conclusão do correspondente negócio jurídico, tal como se apura na espécie.
6. As referidas dívidas, quitadas logo em seguida pelos promitentes vendedores, não foram capazes de macular a vontade manifestada pelos promissários compradores ao realizarem o negócio em voga, inferindo-se dos elementos de provas colhidos que, em verdade, eles desistiram do ajuste por não alcançarem o valor que esperavam obter de financiamento imobiliário ou por mero arrependimento ao se depararem com a dívida que iriam assumir ou quanto ao preço ajustado.
7. O simples fato de algumas instituições financeiras avaliarem o imóvel adquirido em valor inferior ao preço de compra ajustado na promessa de compra e venda não informa a ocorrência de lesão, exigindo-se para configuração desse tipo de vício a efetiva demonstração dos pertinentes requisitos normativos (CC, art. 157), o que não se verifica no caso, posto que, além de não se vislumbrar possível obtenção de lucro desproporcional por parte dos vendedores, supostos beneficiados, não há como se concluir pela premente necessidade ou inexperiência dos compradores.
8. Tornando-se inviável a promessa de compra e venda por culpa exclusiva dos promissários compradores, que optaram pelo distrato contratual, por mero arrependimento acerca do preço que livre e conscientemente acordaram, restando ajustadas arras confirmatórias a teor do art. 417 do CC, aplica-se a regra contida no art. 418, primeira parte, desse código, a qual estabelece que, se aquele que deu as arras não executar o contrato, as perderá em favor do outro, que poderá considerar desfeito o negócio. Correta, portanto, a retenção do correspondente sinal dado em favor dos promitentes vendedores.
9. Não se constatando qualquer vício de consentimento capaz de macular o negócio jurídico ajustado entre as partes, à luz do princípio do pacta sunt servanda, depreende-se que a transação é válida, não se justificando a pretensão anulatória do contrato de promessa de compra e venda de imóvel em análise, o qual foi rescindindo por culpa exclusiva dos compradores, razão pela qual devem assumir os ônus decorrentes do distrato que postularam.
10.Impossível assim a restituição integral ou parcial do SINAL à favor dos Apelantes, diante das provas dos autos e bem como em atendimento ao disposto nos arts. 421, § único e 422 c/c 427 todos do CCB.
11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.